Tribunal: STJ
Processo: 0049429-75.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976972 - PR(2025/0238695-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOAO GARCIA DE CAMPOS
ADVOGADOS
: LEANDRO ISAIAS CAMPI DE ALMEIDA - PR028889
JOSE VICENTE FERREIRA - PR030900
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 677/STJ.
COISA JULGADA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTS. 502, 507
E 508 DO CPC. ÓBICE DA
ARTS. 927, III, E 985 DO
SÚMULA 7/STJ.
CPC. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial, em cumprimento de sentença
decorrente de ação revisional, no qual se discute a possibilidade de
aplicar a tese firmada no
para recalcular encargos
Tema 677/STJ
moratórios após depósito judicial, diante de homologação de cálculos
com concordância das partes e trânsito em julgado anterior.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) incide a
para
Súmula 7/STJ
obstar a revisão, em âmbito especial, das premissas fático-probatórias
sobre coisa julgada e preclusão consumativa; (ii) há violação dos arts.
927, III, e 985, I e II, do CPC pela negativa de aplicação do
no caso concreto; (iii) os arts. 502, 507 e 508 do CPC
Tema 677/STJ
impedem a reapreciação do termo final dos consectários moratórios
fixado nos cálculos homologados; (iv) a demonstração da relevância
da questão federal prevista no
§ 3o, V, da Constituição
art. 105,
Federal é exigível antes da regulamentação.
3. A aplicação da tese repetitiva sobre encargos moratórios após
depósito judicial não desconstitui coisa julgada; quando há
homologação de cálculos com concordância das partes fixando termo
final na data do depósito e trânsito em julgado, prevalece a
Documento eletrônico VDA54072380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 14:31:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f640a442-4ada-48c5-a99c-cd47ea3eccfa

estabilização da lide e a impossibilidade de reabertura do tema na
fase de cumprimento de sentença.
5. O acórdão estadual assentou a realização de perícia, concordância
expressa das partes e homologação dos cálculos atualizados até o
depósito, com trânsito em julgado, configurando coisa julgada material
e preclusão consumativa. A revisão dessa moldura fática esbarra na
A negativa de aplicação do
decorre de
Súmula 7/STJ.
Tema 677/STJ
fundado na existência de decisão imutável sobre o
distinguishing
termo final dos encargos, inexistindo contrariedade aos arts. 927, III, e
985, I e II, do CPC. A exigência de demonstração da relevância da
questão federal prevista pela Emenda Constitucional 125/2022
depende de regulamentação específica, não sendo aplicável no
momento.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54072380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 14:31:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f640a442-4ada-48c5-a99c-cd47ea3eccfa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976972 - PR (2025/0238695-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOAO GARCIA DE CAMPOS
ADVOGADOS
: LEANDRO ISAIAS CAMPI DE ALMEIDA - PR028889
JOSE VICENTE FERREIRA - PR030900
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 677/STJ.
COISA JULGADA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTS. 502, 507 E
508 DO CPC. ÓBICE DA
ARTS. 927, III, E 985 DO
SÚMULA 7/STJ.
CPC. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, em cumprimento de sentença decorrente de
ação revisional, no qual se discute a possibilidade de aplicar a tese
firmada no
para recalcular encargos moratórios após
Tema 677/STJ
depósito judicial, diante de homologação de cálculos com concordância
das partes e trânsito em julgado anterior.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) incide a
para obstar
Súmula 7/STJ
a revisão, em âmbito especial, das premissas fático-probatórias sobre
coisa julgada e preclusão consumativa; (ii) há violação dos arts. 927, III,
e 985, I e II, do CPC pela negativa de aplicação do
no
Tema 677/STJ
caso concreto; (iii) os arts. 502, 507 e 508 do CPC impedem a
reapreciação do termo final dos consectários moratórios fixado nos
cálculos homologados; (iv) a demonstração da relevância da questão
federal prevista no
§ 3o, V, da Constituição Federal é exigível
art. 105,
antes da regulamentação.
3. A aplicação da tese repetitiva sobre encargos moratórios após
Documento eletrônico VDA53782445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:16
Código de Controle do Documento: 2e96c324-8970-4bde-8bd6-831a923409f2

depósito judicial não desconstitui coisa julgada; quando há homologação
de cálculos com concordância das partes fixando termo final na data do
depósito e trânsito em julgado, prevalece a estabilização da lide e a
impossibilidade de reabertura do tema na fase de cumprimento de
sentença.
5. O acórdão estadual assentou a realização de perícia, concordância
expressa das partes e homologação dos cálculos atualizados até o
depósito, com trânsito em julgado, configurando coisa julgada material e
preclusão consumativa. A revisão dessa moldura fática esbarra na
A negativa de aplicação do
decorre de
Súmula 7/STJ.
Tema 677/STJ
fundado na existência de decisão imutável sobre o termo
distinguishing
final dos encargos, inexistindo contrariedade aos arts. 927, III, e 985, I e
II, do CPC. A exigência de demonstração da relevância da questão
federal prevista pela Emenda Constitucional 125/2022 depende de
regulamentação específica, não sendo aplicável no momento.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOÃO GARCIA DE
CAMPOS (JOÃO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal contra acórdão
art. 105,
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO
REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU O PEDIDO
PARA A APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ. INSURGÊNCIA DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. TEMA REPETITIVO No 677
/STJ, O QUAL, APÓS RECENTE REVISÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PASSOU A ADMITIR A ATUALIZAÇÃO DOS
JUROS DE MORA APÓS O DEPÓSITO JUDICIAL/PENHORA NOS
AUTOS DE EXECUÇÃO. MATÉRIA, CONTUDO, OBSTADA PELA
COISA JULGADA MATERIAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PARTES QUE CONCORDARAM EXPRESSAMENTE COM OS
CÁLCULOS
PERICIAIS.
INCIDÊNCIA
DA
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA DO
ARTS. 502 E 507.
CPC/2015,
PRECEDENTES DESTE TJPR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
AGRAVO INTERNO. TESES PREJUDICADAS. IDENTIDADE COM O
MÉRITO
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
(e-STJ, fl. 79)
PREJUDICADO.

Documento eletrônico VDA53782445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:16
Código de Controle do Documento: 2e96c324-8970-4bde-8bd6-831a923409f2

Os embargos de declaração de JOÃO não foram acolhidos (e-STJ, fls. 164-
167).
Nas razões do agravo, JOÃO apontou (1) inaplicabilidade da Súmula 7/STJ,
por se tratar de mera subsunção jurídica do
a fatos incontroversos, sem
Tema 677/STJ
revolvimento de provas, destacando que a tese repetitiva incide sobre depósitos judiciais
e diferenças entre encargos previstos no título e remuneração da conta judicial (e-STJ,
fls. 236-239); (2) violação dos arts. 927, III, e 985, I e II, do CPC, por negativa de
observância a tese firmada em recursos repetitivos, sustentando que o precedente do
é de aplicação obrigatória aos processos com idêntica questão de direito
Tema 677/STJ
(e-STJ, fls. 240/243); (3) equívoco da decisão agravada ao citar precedente genérico do
STJ (AgInt no
sem demonstrar pertinência específica, o que
REsp 1.899.000/SP)
configuraria deficiência de fundamentação à luz do
§ 1o, V, do CPC (e-STJ, fls.
art. 489,
240-243).
Houve apresentação de contraminuta por ITAÚ UNIBANCO S.A. (ITAÚ
UNIBANCO) defendendo: (i) manutenção do óbice da
porque a alteração
Súmula 7/STJ,
do entendimento sobre coisa julgada e preclusão consumativa exigiria revolvimento do
acervo fático-probatório; (ii) falta de impugnação específica e insuficiência argumentativa
para afastar os óbices sumulares, com precedentes sobre a necessidade de cotejo
concreto entre acórdão e razões recursais; (iii) distinção do caso concreto em relação ao
ausente similitude fático-jurídica, e inexistência de violação dos arts.
Tema 677/STJ,
927, III, e 985, I e II, do CPC (e-STJ, fls. 255-260).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO contra acórdãos da 14a
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sustentando violação de lei
federal e dissídio jurisprudencial (e-STJ, fls. 176-184).
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, JOÃO apontou
inexistência de ofensa
art. 105
(1)
à coisa julgada e à preclusão consumativa, porquanto o debate sobre a aplicação do
não teria sido objeto de deliberação anterior no processo, de modo que
Tema 677/STJ
não se poderia invocar os arts. 502, 507 e 508 do CPC para obstar a tese repetitiva (e-
Documento eletrônico VDA53782445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:16
Código de Controle do Documento: 2e96c324-8970-4bde-8bd6-831a923409f2

STJ, fls. 179-181);
violação dos arts. 927, III, e 985, I e II, do CPC, por negativa de
(2)
aplicação da tese firmada em recursos repetitivos (
,
Tema 677/STJ, REsp 1.820.963/SP)
cuja redação determina a incidência dos consectários de mora até a efetiva
disponibilização do numerário ao credor, com dedução do saldo da conta judicial (e-STJ,
fls. 181-183);
existência de relevância da questão federal nos termos do
§ 3o,
(3)
art. 105,
V, da Constituição Federal, por contrariedade à jurisprudência dominante do STJ, firmada
sob o rito dos repetitivos (e-STJ, fls. 178/179);
tese de que a incidência do
(4)
somente teve pertinência quando viabilizado o levantamento dos valores
Tema 677/STJ
pelo credor, ocorrido em dezembro de 2024, de modo que a concordância com cálculos
periciais anteriores não abrangeria a diferença entre a correção judicial e a remuneração
da conta judicial (e-STJ, fls. 180/181).
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de cumprimento de
sentença oriundo de ação revisional em que, após divergências de cálculo entre as
partes, foi produzida perícia (mov. 226), tendo o perito apurado como devido ao
autor, JOÃO, o montante de R$ 307.887,22 (trezentos e sete mil, oitocentos e oitenta e
sete reais e vinte e dois centavos) na data do depósito judicial (05/2016), com indicação
de excesso a ser restituído ao banco.
As partes concordaram expressamente com o laudo, foi proferida decisão
homologatória (mov. 241.1) e, em âmbito recursal, houve modificação apenas quanto ao
ônus de sucumbência, mantendo-se a homologação, com trânsito em julgado em
(e-STJ, fls. 6-13).
7/2/2022
Posteriormente, em discussão sobre levantamento de valores, o Juízo de
primeira instância, por embargos de declaração (mov. 376.1 e 384.1), determinou que,
após levantamento dos alvarás, o exequente promovesse cálculos de diferenças de
encargos aplicando a tese 677/STJ (e-STJ, fls. 10/11). Interposto agravo de instrumento
pelo banco, o Tribunal estadual deu provimento ao recurso para reconhecer a coisa
julgada e a preclusão consumativa, afastando a aplicação do
à vista da
Tema 677/STJ,
concordância das partes com os cálculos periciais atualizados até a data do depósito
judicial e do trânsito em julgado anterior (e-STJ, fls. 79-84). Os embargos de declaração
de JOÃO foram rejeitados (e-STJ, fls. 164-167).
O recurso especial de JOÃO foi inadmitido pela 1a Vice-Presidência, sob os
fundamentos de incidência da
e ausência de afronta aos arts. 927, III, e
Súmula 7/STJ
985, I e II, do CPC, com remissão a precedentes do STJ (e-STJ, fls. 226-228). Interposto
agravo em recurso especial, JOÃO reiterou a inaplicabilidade da
e a
Súmula 7/STJ
obrigatoriedade de observância ao
ao que sobreveio contraminuta do
Tema 677/STJ,
banco sustentando a manutenção dos óbices sumulares e a distinção do caso concreto
(e-STJ, fls. 236-243; 255-260).
Documento eletrônico VDA53782445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:16
Código de Controle do Documento: 2e96c324-8970-4bde-8bd6-831a923409f2

O objetivo recursal é decidir se (i) a
incide para obstar o
Súmula 7/STJ
conhecimento do recurso especial que sustenta a obrigatoriedade de aplicação de tese
repetitiva do STJ a fatos incontroversos; (ii) há violação dos arts. 927, III, e 985, I e II, do
CPC pela negativa de aplicação do precedente repetitivo (
ao caso
Tema 677/STJ)
concreto; (iii) a coisa julgada e a preclusão consumativa, à luz dos arts. 502, 507 e 508
do CPC, impedem a análise da incidência do
quando a matéria não teria
Tema 677/STJ
sido previamente debatida e o levantamento dos valores ocorreu apenas posteriormente.

(1) Inexistência de ofensa à coisa julgada e à preclusão consumativa

JOÃO sustentou a inexistência de ofensa à coisa julgada e à preclusão
consumativa porque, segundo afirma, a aplicação do
não foi objeto de
Tema 677/STJ
deliberação anterior no processo, de modo que não se poderia invocar os arts. 502, 507
e 508 do CPC para obstar a tese repetitiva.
Fundamentou que a coisa julgada reclama decisão de mérito anterior sobre a
mesma matéria e que a preclusão depende de questão previamente decidida no curso do
processo, o que não ocorreu quanto ao diferencial entre os encargos moratórios do título
e a remuneração da conta judicial.
Para tanto, transcreveu os dispositivos legais:
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material, a autoridade que torna
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já
Art. 507.
decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
Transitada em
Art. 508.
julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas
todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao
acolhimento quanto à rejeição do pedido. Defendeu, portanto, que,
ausente decisão pretérita sobre a incidência da tese repetitiva em foco,
(e-STJ, fls.
não há falar em coisa julgada nem preclusão consumativa
179-181).

A tese não procede.
O acórdão recorrido registrou, de forma expressa, que houve realização de
perícia com atualização dos cálculos até a data do depósito judicial (05/2016), seguida de
concordância das partes e homologação, com trânsito em julgado em 25/10/2021,
circunstância que obsta a rediscussão posterior do termo final dos consectários, por força
da coisa julgada material e da preclusão consumativa.
Consta do julgado:
Documento eletrônico VDA53782445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:16
Código de Controle do Documento: 2e96c324-8970-4bde-8bd6-831a923409f2

De acordo com os autos, constata-se que realizada perícia, as partes
concordaram expressamente com os cálculos, sendo que os mesmos
foram atualizados até a data do depósito judicial (05/2016). Assim,
formou-se a coisa julgada material sobre a matéria, com trânsito em
julgado operado em
impedindo-se a rediscussão da
25/10/2021,
controvérsia nesta fase processual. Segue o comando normativo do
artigo 502 do Código de Processo Civil:
Denomina-se coisa
Art. 502.
julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão
(e-STJ, fls. 82/83, 132/133).
de mérito não mais sujeita a recurso.

A conclusão sobre coisa julgada e preclusão, firmada a partir das premissas
fático-probatórias do processo, não pode ser afastada em âmbito especial, nos termos da
A reanálise do entendimento de que caracterizado a coisa julgada,
Súmula 7/STJ.
fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

(2) Violação dos arts. 927, III, e 985, I e II, do CPC

JOÃO apontou violação dos arts. 927, III, e 985, I e II, do CPC pela negativa
de aplicação da tese firmada em recursos repetitivos (Tema 677/STJ,
, cuja redação determina a incidência dos consectários da mora até
REsp 1.820.963/SP)
a efetiva disponibilização do numerário ao credor, com dedução do saldo da conta
judicial.
Transcreveu os comandos legais:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em
incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos." e "Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será
aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem
sobre idêntica questão de direito (...); II - aos casos futuros que versem
idêntica questão de direito (...).

Bem como reproduziu a tese do repetitivo:
o depósito efetuado a título de garantia do juízo (...) não isenta o devedor
do pagamento dos consectários de sua mora (...), devendo-se, quando
da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final
(
rel. ministra Nancy
devido o saldo da conta
REsp 1.820.963/SP,
Andrighi, DJe
.
16/12/2022)

Com base nisso, afirmou ser impositiva a observância ao precedente repetitivo
em casos idênticos, o que não ocorreu no acórdão recorrido (e-STJ, fls. 181-183).
Documento eletrônico VDA53782445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:16
Código de Controle do Documento: 2e96c324-8970-4bde-8bd6-831a923409f2

A apontada violação não se verifica.
O acórdão recorrido assentou que a revisão do
não autoriza
Tema 677/STJ
desconsiderar a coisa julgada e a preclusão consumativa já operadas no caso concreto,
porque o termo final dos encargos moratórios foi fixado e estabilizado judicialmente com
a homologação da perícia e o subsequente trânsito em julgado (e-STJ, fls. 82-84, 132-
134).
Nessa linha, a negativa de aplicação do
decorreu da falta de
Tema 677/STJ
similitude útil diante de questão já definida e consolidada no processo – termo final na
data do depósito – e não de recusa abstrata a precedentes repetitivos, razão pela qual
não há contrariedade aos arts. 927, III, e 985, I e II, do CPC.
A pretensão de aplicar o
para recalcular os consectários
Tema 677/STJ
moratórios após o trânsito em julgado de decisão que homologa cálculos encontra óbice
na
e na
. Uma vez que as partes concordaram
coisa julgada
preclusão consumativa
com os cálculos que estabeleceram um termo final para a incidência de juros e correção
monetária (a data do depósito judicial), e essa decisão se tornou imutável, não é possível
reabrir a discussão, ainda que para aplicar tese firmada em recurso repetitivo.
O STJ possui entendimento pacífico de que, na fase de cumprimento de
sentença, não é possível alterar os critérios de cálculo de juros e correção monetária
definidos no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Observem-se os seguintes precedentes:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CC
/2002. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INVIABILIDADE
.
AFRONTA
À
COISA
JULGADA.
ENTENDIMENTO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NÃO
PROVIMENTO DO APELO NOBRE. RECONHECIMENTO . AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA MODIFICAR O
DISPOSITIVO DE RECURSO NÃO CONHECIDO PARA NÃO
PROVIDO, SEM ALTERAÇÕES DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA
DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Não é possível a modificação, na fase
de liquidação ou cumprimento de sentença, dos juros de mora e da
correção monetária estabelecidos no título exequendo, sob pena de
2 . O reconhecimento da coisa julgada no
ofensa à coisa julgada.
tocante aos juros de mora e correção monetária acarreta o não
provimento do recurso. 3. Agravo interno parcialmente provido, apenas

para correção do dispositivo.
(AgInt no AREsp 2.243.081/RS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe

21/8/2023,
23/8/2023 – sem
destaques no original)
Documento eletrônico VDA53782445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:16
Código de Controle do Documento: 2e96c324-8970-4bde-8bd6-831a923409f2

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. JUROS DE MORA . SUBMISSÃO À
COISA JULGADA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DIVERSO DA
LEGISLAÇÃO GERAL DE REGÊNCIA (ART. 1.076 DO CC/1916 E 406
DO CC/2002) . POSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL.
PRECEDENTES. JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM CONTRATO .
MATÉRIA DEDUZIDAS OU DEDUTÍVEIS NA FASE
SÚMULA N. 5/STJ.
DE
CONHECIMENTO.
INVIABILIDEDE
DE
SUSCITAR
EM
LIQUIDAÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . 1. Sem amparo a
alegação de que os juros de mora não se submetem aos efeitos da
coisa julgada, pois "Não é possível a modificação, na fase de
liquidação ou cumprimento de sentença, dos juros de mora e da
correção monetária estabelecidos no título exequendo, sob pena de
ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp n. 2.243 .081/RS, relator
2. No
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
23/8/2023)
caso dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que o
título judicial exequendo se formou determinando, em substituição aos
encargos legalmente previstos, a incidência dos juros de mora em 1%, a
teor de previsão contida contratualmente. 3 . Sem reparo o entendimento
do Tribunal de origem quanto à inaplicabilidade do Tema n. 176/STJ,
porquanto de fácil inferência que o título judicial se formou afastando os
juros de mora previstos na legislação de regência (art. 1.062 do CC
/1916, posteriormente previsto no art . 406 do CC/2002) porque pactuado
percentual moratório diverso no contrato (premissa insindicável a teor do
previsto na
, o que não representa nenhuma
Súmula n. 5/STJ)
irregularidade, dada a liberdade que citados normativos concedem às
partes de convencionar. Precedentes. 4 . Irrelevante a alegação do
agravante de que não fora observada "a distinção entre os (i) encargos
que são aplicados ao débito antes da judicialização (aqueles previstos
em contrato) e os (ii) encargos que são aplicados após a judicialização
(encargos legais), nos termos das jurisprudências colacionadas", pois,
uma vez a questão dos juros de mora estar submetida à imutabilidade da
coisa julgada, tais teses somente se fariam pertinentes na fase de
conhecimento, não havendo espaço para suscitá-las quando o processo
já se encontra em liquidação/cumprimento de sentença.Agravo interno

improvido.
(AgInt no AREsp 2.075.177/RJ, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe

16/10/2023,
18/10/2023 – sem
destaques no original)

Além disso, a análise da ocorrência de coisa julgada e preclusão, quando
baseada nas premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem (como a
concordância expressa das partes com os cálculos), não pode ser revista em recurso
especial, por força da
.
Súmula 7/STJ

Documento eletrônico VDA53782445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:16
Código de Controle do Documento: 2e96c324-8970-4bde-8bd6-831a923409f2

(3) Existência de relevância da questão federal

No tocante à demonstração da relevância da questão federal, JOÃO invocou o
§ 3o, V, da Constituição Federal, que estabelece: "Haverá a relevância de que
art. 105,
trata o § 2o deste artigo nos seguintes casos: (...) V - hipóteses em que o acórdão
recorrido contrariar jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça." Sustentou
que a decisão impugnada contraria a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, firmada sob o rito dos repetitivos (
, o que caracteriza a relevância
Tema 677/STJ)
exigida para a admissão do recurso especial (e-STJ, fls. 178/179).
A Emenda Constitucional no 125/2022 incluiu o requisito de demonstração da
relevância da questão federal como pressuposto de admissibilidade do recurso especial,
nos termos do § 3o do
da Constituição Federal. Contudo, a exigência ainda não é
art. 105
aplicável, por depender de regulamentação específica a ser editada pelo Superior
Tribunal de Justiça, conforme previsão expressa do § 3o-A do mesmo dispositivo.
O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que, enquanto
não for publicada a resolução interna que discipline a forma e os critérios para aferição
da relevância, não se pode exigir das partes a demonstração formal desse requisito.
Assim, até que a norma de regência entre em vigor, os recursos especiais continuam
sendo apreciados segundo os parâmetros tradicionais de admissibilidade, sem prejuízo
de posterior adequação quando da regulamentação.
Nessas condições, afasta-se a análise da demonstração de relevância
suscitada por JOÃO, porquanto a exigência constitucional ainda não se encontra
plenamente operacionalizada.

(4) Da incidência do Tema 677/STJ

JOÃO defendeu que a incidência do
somente teve pertinência
Tema 677/STJ
quando viabilizado o levantamento dos valores pelo credor, ocorrido em dezembro de
2024, razão pela qual a concordância com cálculos periciais anteriores não abrangeria a
diferença entre a correção conforme o título e a remuneração da conta judicial. Explicou
que a liquidação homologada considerou atualização até a data do depósito em 05/2016
e que a tese repetitiva incide para o período subsequente ao depósito até a efetiva
disponibilização dos valores, hipótese que apenas se concretizou com o levantamento,
sendo impróprio falar em coisa julgada ou preclusão sobre tema não submetido à
deliberação antes desse marco temporal (e-STJ, fls. 180/181).
A tese de que o
somente se tornaria aplicável no levantamento
Tema 677/STJ
dos valores é incompatível com a realidade processual fixada no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA53782445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:16
Código de Controle do Documento: 2e96c324-8970-4bde-8bd6-831a923409f2

A Corte estadual afirmou que, à época do depósito, vigorava a orientação
anterior, e que, no caso, o devedor agiu de acordo com a regra a ser obedecida, não
Concluiu, de modo
podendo ser tomado de surpresa por alteração de entendimento.
categórico, que a coisa julgada material e a preclusão consumativa operadas sobre a
pretensão obstam a análise meritória da tese, isso porque a revisão do Tema no 677/STJ
não autoriza a desconsideração do trânsito em julgado e da preclusão existentes in casu
(e-STJ, fls. 82/83, 132/133).
Em síntese, o levantamento posterior, em dezembro de 2024, não reabre
matéria definitivamente estabilizada por decisão homologatória de cálculos que fixou o
marco final dos encargos na data do depósito, com concordância de ambas as partes e
trânsito em julgado já ocorrido (e-STJ, fls. 6-8, 82-84, 166).
A tentativa de deslocar a incidência do
para etapa ulterior,
Tema 677/STJ
baseada em evento superveniente, colide com os arts. 502 e 507 do CPC, conforme
fundamentação expressa do acórdão recorrido, que vedou a rediscussão dos termos já
decididos na mesma lide (e-STJ, fls. 83-84, 133-134).
Em síntese conclusiva, o levantamento posterior, em dezembro de 2024, não
reabre matéria definitivamente estabilizada por decisão homologatória de cálculos que
fixou o marco final dos encargos na data do depósito, com concordância de ambas as
partes e trânsito em julgado já ocorrido (e-STJ, fls. 6-8, 82-84, 166).
A concordância da parte com os cálculos, sem a devida impugnação no
momento oportuno, acarreta a preclusão consumativa, impedindo a rediscussão posterior
da matéria, mesmo que se trate de consectários legais.
Confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
EXPEDIÇÃO
DE
PRECATÓRIO
.
JUROS
MORATÓRIOS.
COMPLEMENTAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS.
IMPOSSIBILIDADE . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACÓRDÃO
ALINHADO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. I - Na
origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado contra a União
objetivando a cobrança de honorários sucumbenciais e parcelas não
pagas em decorrência da execução de sentença coletiva. Na sentença,
determinou-se o pagamento das diferenças de juros de mora, através de
requisitórios complementares, após homologação do valor a ser apurado
pela Contadoria Judicial, extinguindo-se a execução . No Tribunal a quo,
a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso
especial para extinguir a execução pela ocorrência da preclusão. II - A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a
devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da
preclusão. III - A parte exequente concordou expressamente com as
RPV's expedidas em seu favor, de modo que é incabível o pedido
Documento eletrônico VDA53782445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:16
Código de Controle do Documento: 2e96c324-8970-4bde-8bd6-831a923409f2

No
posterior de complementação do valor, dada a preclusão .
mesmo sentido, mutatis mutandis: (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 713.282/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe
IV - Agravo
17/12/2019,
19/12/2019)
interno improvido.
(AgInt no REsp 1.939.917/PE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
Julgamento:
SEGUNDA TURMA, DJe

11/4/2022,
18/4/2022 – sem
destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
E MULTA PROCESSUAL COBRADOS PELA UNIÃO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART . 1022 DO CPC. LEGITIMIDADE
PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUJEIÇÃO À PRECLUSÃO
LÓGICA E CONSUMATIVA . ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
SÚMULA
83/STJ.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA
PARA ATINGIR PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. ART . 50 DO CC.
AFASTAMENTO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA
JURÍDICA. RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL- EMPRESARIAL.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 962 DO STJ . 1. Constata-se que não se
configurou a ofensa ao
do Código de Processo Civil, uma vez
art. 1.022
que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia . Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos
os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 2. Na hipótese
dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob
o argumento de que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, ao julgar
a causa, incorreu em omissão e obscuridade . 3. O Tribunal Regional
enfrentou de modo claro todas as teses que tinha mesmo de enfrentar, e
o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão
de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida. 4. Registre-se, portanto, que da análise
dos autos extrai-se ter a Corte de origem examinado e decidido,
fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não
cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional . 5. O
entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que se sujeitam-se à
preclusão consumativa as questões decididas no processo,
inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de
impugnação recursal no momento próprio. 6. Ressalta-se que as
matérias de ordem pública, segundo a jurisprudência do STJ, não
estão sujeitas à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto
pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica .
Entendimento
seguido
pela
Corte
Regional.Colacionam-se
precedentes: AgInt no
de minha relatoria,
REsp 1.906.980/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt nos
10/5/2021,
18/5/2021;
EDcl no AREsp 713 .282/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia,
Documento eletrônico VDA53782445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:16
Código de Controle do Documento: 2e96c324-8970-4bde-8bd6-831a923409f2

Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/12/2019,
19/12/2019;
REsp 1.336 .951/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas, terceira Turma,
.7 . Não é caso de aplicação do
julgado em
DJe
10/6/2019,
14/6/2019
Tema 962 do STJ ao caso dos autos, uma vez que ele trata de
redirecionamento de execução fiscal em relação jurídica de natureza
tributária ("O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na
dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de
sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não
sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato
gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou
infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se
retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme
III, do CTN").8. Sobre a aplicabilidade do referido entendimento
art. 135,
ao caso presente, o Tribunal Regional Federal da 4a Região afastou sua
incidência com alicerce em dois fundamentos principais (e-STJ, fls . 151-
152): a) "a insurgência contra a desconsideração da personalidade
jurídica decretada pela decisão do evento 146 está preclusa na medida
em que não conhecido (por intempestividade) o respectivo agravo de
instrumento"; b) "a respectiva fundamentação não tratou o caso como
sendo de execução de crédito tributário mas, sim, de relação de natureza
civil- empresarial, com emprego justamente da regra do
do CC".9.
art. 50
Os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem não foram atacados
pela parte Agravante . Incidência, por analogia, da
10.
Súmula 283/STF.
Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 2.188.517/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
Julgamento:
SEGUNDA TURMA, DJe

6/8/2024,
26/8/2024 – sem
destaques no original)

A obrigatoriedade de aplicação de tese firmada em recurso repetitivo (arts.
927, III, e 985 do CPC) não é absoluta e não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
O julgador deve realizar a distinção (
) quando o caso concreto apresenta
distinguishing
particularidade – como a existência de decisão transitada em julgado sobre o tema – que
o afasta da hipótese paradigma.
Vejamos:
SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA . COISA JULGADA.
OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1 . "Consoante o
entendimento desta Corte, em julgamento realizado sob a
sistemática dos recursos repetitivos, deve ser observada eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto, não obstante os parâmetros estabelecidos para
" ( AgInt no
atualização monetária e compensação da mora.
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
REsp 1925470/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
. 2 . Caso concreto em
21/6/2021,
29/6/2021)
Documento eletrônico VDA53782445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:16
Código de Controle do Documento: 2e96c324-8970-4bde-8bd6-831a923409f2

que o acórdão recorrido expressamente reconheceu a existência de
coisa julgada formada sobre o índice de correção monetária aplicável na
espécie. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no REsp 1.948.910/DF, Relator Ministro SÉRGIO
KUKINA, Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe

21/2/2022,
24/2/2022 –
sem destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
COISA
JULGADA
.
PRESERVAÇÃO. 1. Consoante o entendimento desta Corte, em
julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
deve ser observada eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade
há de ser aferida no caso concreto, não obstante os parâmetros
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora.
2 . Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível
ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada
entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o,
do
. 3 . Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
CPC/2015)
(AgInt no REsp 1.935.092/DF, Relator GURGEL DE FARIA, Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe

2/5/2022,
9/5/2022 – sem destaques no
original)

A verificação da existência ou não de coisa julgada e preclusão, quando
demanda a análise de fatos e provas do processo – como a expressa concordância das
partes com os cálculos homologados –, é vedada em recurso especial, conforme o
enunciado da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA . VIOLAÇÃO DA
COISA
JULGADA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N . 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. 1 . Nos
termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no
julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 2 . O acórdão
embargado, de maneira clara e fundamentada, entendeu que a Corte
de origem, amparado no conjunto fático-probatório dos autos,
assentou que os cálculos ficaram adstritos ao que ficou assentado
no título executivo. A revisão do acórdão recorrido para verificar
eventual inobservância da coisa julgada demanda o reexame das
provas dos autos, o que encontra óbice na
3 . A
Súmula n. 7/STJ.
pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida
Documento eletrônico VDA53782445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:16
Código de Controle do Documento: 2e96c324-8970-4bde-8bd6-831a923409f2

no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com
4. É inviável a
o resultado da demanda, é incabível na via eleita.
apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios
constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição
art. 102
Federal, ainda que para fins de prequestionamento .Embargos de
declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.921.816/DF, Relator Ministro HUMBERTO
MARTINS, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
18/12/2023,
20/12/2023
– sem destaques no original)

Dessa forma, a alegação não prospera.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de ITAÚ UNIBANCO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.

Documento eletrônico VDA53782445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:16
Código de Controle do Documento: 2e96c324-8970-4bde-8bd6-831a923409f2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.976.972 / PR
Número Registro: 2025/0238695-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011976820088160137
00494297520248160000
00567494520258160000
11976820088160137
1197682008816013700567494520258160000 494297520248160000 567494520258160000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO GARCIA DE CAMPOS
ADVOGADOS : LEANDRO ISAIAS CAMPI DE ALMEIDA - PR028889
JOSE VICENTE FERREIRA - PR030900
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA54007607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:58
Código de Controle do Documento: b746c677-11fb-4038-8c1c-71e165c907ce

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:58
Código de Controle do Documento: b746c677-11fb-4038-8c1c-71e165c907ce